Tribunal: TJPA
Processo: 0800545-24.2026.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800545-24.2026.8.14.0046

APELANTE: RAIMUNDO JOSE DA SILVA

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA E DE ESCLARECIMENTOS SOBRE MÚLTIPLAS AÇÕES. REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO FORMAL OBJETIVO. EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Raimundo Jose da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais e pedido liminar de antecipação de tutela de urgência ou evidência, ajuizada em face de Sebraseg Clube de Benefícios Ltda., sob o fundamento de inércia no cumprimento de determinação de emenda da petição inicial para comprovar tentativa administrativa de resolução da controvérsia, justificar a existência de múltiplas ações, esclarecer a origem das demandas, indicar as razões para o ajuizamento de ações autônomas e declarar a existência de demandas semelhantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia e de esclarecimentos sobre múltiplas ações autoriza o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC; (ii) estabelecer se eventual inércia da parte autora em cumprir determinação judicial caracteriza hipótese de abandono da causa e exige intimação pessoal prévia, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tentativa administrativa prévia, em demanda consumerista ajuizada contra pessoa jurídica de direito privado, não constitui, como regra, condição obrigatória para o exercício do direito de ação nem documento indispensável à propositura da demanda.

4. Os esclarecimentos sobre a existência de múltiplas ações, a origem dos descontos discutidos e a opção pelo ajuizamento de demandas autônomas podem ser relevantes para controle de prevenção, conexão, continência, litispendência, fracionamento indevido de pretensões ou abuso do direito de ação, mas não autorizam, de imediato, o indeferimento da petição inicial por ausência de requisito essencial.

5. A petição inicial identifica as partes, descreve os fatos, aponta a causa de pedir, individualiza a cobrança reputada indevida, formula pedidos certos e determinados e contém documentos relacionados à condição pessoal do autor e aos descontos impugnados, inexistindo vício formal objetivo que impeça a compreensão da controvérsia ou inviabilize o processamento da ação.

6. A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial, quando caracterizada, não conduz ao indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 485, I, do CPC, mas pode configurar abandono da causa ou ausência de impulso processual, nos termos do art. 485, III, do CPC.

7. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

8. A ausência de intimação pessoal da parte autora impede a extinção do processo por abandono da causa e torna inválida a sentença que extingue o feito sem observância dessa providência obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
1. A comprovação de tentativa administrativa prévia, em demanda consumerista contra pessoa jurídica de direito privado, não constitui, como regra, requisito obrigatório da petição inicial nem documento indispensável à propositura da ação. 2. A ausência de esclarecimentos sobre múltiplas ações, origem dos descontos e ajuizamento de demandas autônomas não autoriza, por si só, o indeferimento imediato da petição inicial quando a demanda contém elementos suficientes para compreensão da controvérsia. 3. A inércia da parte autora no cumprimento de determinação judicial pode caracterizar abandono da causa, cuja extinção exige prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, caput e parágrafo único, 485, I, III e § 1º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0803508-40.2017.8.14.0201, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.02.2023; TJDF, Apelação Cível nº 0711091-27.2021.8.07.0006, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 23.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800545-24.2026.8.14.0046

APELANTE: RAIMUNDO JOSE DA SILVA

APELADA: SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAIMUNDO JOSE DA SILVA
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, que extingue sem resolução do mérito AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA proposta pelo apelante em desfavor de
SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA
, ora apelada.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 35673816)
:

“SENTENÇA

Cuida-se de Ação ajuizada pela parte autora onde foi determinado a sua intimação para emendar a inicial, sob pena de indeferimento.

A parte permaneceu inerte.

Esse é o relato. Decido.

Conforme relatado, foi oportunizado prazo à parte autora para a emenda da petição inicial, a fim de comprovar eventual tentativa de resolução administrativa da controvérsia junto às partes rés, juntando os documentos pertinentes. Justifique, de forma fundamentada, a necessidade de manutenção das diversas ações que versam sobre a mesma relação jurídica ou conta bancária, para fins de análise do interesse processual. Esclareça a origem das demandas ajuizadas, indicando se decorrem de uma mesma relação jurídica ou contexto fático. Informe as razões para o ajuizamento de ações autônomas, em detrimento da cumulação de pedidos. Declare a eventual existência de outras ações semelhantes ajuizadas perante este ou outros juízos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Não obstante, em que pese ter sido oportunizada a emenda a inicial, verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação retro mencionada, deixando de adequar a inicial aos ditames dos arts. 319 e 320 do NCPC.

Neste sentido, diz o Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Por outro lado, explicita o art. 321 e parágrafo único do NCPC, in verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Com efeito, verifica-se que a parte autora, em que pese devidamente intimada, não procedeu à emenda da inicial, nos moldes determinados no despacho. Desta forma, não merece prosseguir a presente ação, sendo medida que se impõe o indeferimento da inicial, posto que não atende aos requisitos constantes nos arts. 319 e 320 do Código de Ritos.

Diante do exposto, extingo o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Aguarde-se o prazo recursal. Após, certifique-se e arquive-se, observando as formalidades legais.

Rondon do Pará - PA, 15 de abril de 2026.

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará - PA”.

Inconformado, RAIMUNDO JOSE DA SILVA interpõe recurso de apelação no
ID 35673817
, sustentando que a extinção sem resolução do mérito é medida excepcional e viola a primazia do julgamento de mérito e a duração razoável do processo. Alega que há tentativa administrativa comprovada por e-mail encaminhado ao PROCON, afirma que o silêncio administrativo impede solução extrajudicial, sustenta que as múltiplas ações decorrem de débitos e contratos distintos e requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, ou o aproveitamento das razões recursais como suprimento da diligência.

Ausência de contrarrazões nos autos ante a inexistência de triangulação processual, conforme certificado no
ID 35673821
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito.

Adianto assistir razão à parte recorrente.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora, embora intimada para emendar a petição inicial, permaneceu inerte e deixou de comprovar eventual tentativa de resolução administrativa da controvérsia, justificar a existência de múltiplas ações relacionadas à mesma relação jurídica ou conta bancária, esclarecer a origem das demandas ajuizadas, indicar as razões para o ajuizamento de ações autônomas e declarar a eventual existência de outras demandas semelhantes.

Contudo, referido entendimento não merece prosperar, pois
as exigências formuladas pelo juízo de primeiro grau não se confundem, propriamente, com requisitos obrigatórios da petição inicial previstos nos arts. 319 e 320 do CPC
.

A comprovação de tentativa administrativa prévia, em demanda consumerista ajuizada contra pessoa jurídica de direito privado, não constitui, como regra, condição obrigatória para o exercício do direito de ação, tampouco documento indispensável à propositura da demanda.

De igual modo, os esclarecimentos relativos à existência de múltiplas ações, à origem dos descontos discutidos e à opção pelo ajuizamento de demandas autônomas podem até ser relevantes para eventual controle de prevenção, conexão, continência, litispendência, fracionamento indevido de pretensões ou abuso do direito de ação, mas não autorizam, de imediato, o indeferimento da petição inicial como se houvesse ausência de pressuposto indispensável ao recebimento da demanda.

No caso concreto, a petição inicial identifica as partes, descreve os fatos, aponta a causa de pedir, individualiza a cobrança reputada indevida, formula pedidos certos e determinados e vem instruída com documentos relacionados à condição pessoal do autor e aos descontos impugnados. Assim, não se verifica vício formal objetivo capaz de impedir a compreensão da controvérsia ou inviabilizar, desde logo, o processamento da ação.

Ainda que se entenda caracterizada a inércia da parte autora em cumprir a determinação judicial, a consequência processual adequada não seria o indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 485, I, do CPC, mas, em tese, a extinção por abandono ou ausência de impulso processual, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Nessa hipótese, contudo, o Código de Processo Civil exige providência específica como condição de validade da extinção: a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe expressamente o art. 485, §1º, do CPC:

Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No presente caso,
não há registro de que a autora tenha sido intimada pessoalmente para impulsionar o feito
, o que reforça a inadequação da extinção processual decretada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reiterada por diversos tribunais pátrios, destaca que, na hipótese de abandono processual, a intimação pessoal da parte autora é medida obrigatória, sob pena de nulidade da sentença. A propósito, colho o seguinte precedente. Nesse sentido, colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA E NÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREÇÃO TÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
. A hipótese não se amolda ao contido no art. 485, IV, do CPC, mas sim ao art. 485, III, do CPC, visto que se trata de abandono da causa e não de falta de interesse processual. Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado no § 1º do diploma processual,
o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau, porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial. 2. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porém corrigindo tão somente sua fundamentação jurídica para ser baseada no abandono da causa previsto no inciso III do art. 485 do CPC. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803508-40.2017.8.14.0201, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (destaque acrescentado)

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Apelo do autor.
A falta de providências necessárias, por parte do autor, para a localização do devedor e efetivação da citação legitimaria a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC. Hipótese de abandono do processo, contudo, que exigia, para sua configuração, a intimação pessoal do requerente a dar andamento ao feito e promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, e de seu advogado pela imprensa oficial. Intimação pessoal não realizada. Sentença de extinção afastada.
Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000470-44.2021.8.26.0142 Colina, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/02/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) (destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM NÃO LOCALIZADO E DEVEDOR NÃO CITADO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem, constitui mera faculdade do credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, não sendo possível a imposição de tal conversão, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.
2. Revela-se prematura a extinção do feito antes do esgotamento das diligências requeridas pela parte para a localização do veículo objeto da lide e citação da parte adversa, tratando-se de direito do credor, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal.

3. Eventual inércia do credor quanto à localização do devedor ou do veículo não dá ensejo à extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas por não cumprimento dos atos e diligências que incumbe à parte, o que depende de intimação pessoal, nos termos do art. 485, III c/c § 1º, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000220656755001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1.
Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A falta de citação, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, posto que deveria haver a intimação pessoal do autor e de seu advogado para que então ficasse caracterizado o abandono da causa. 3. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual
. 4. Para a extinção do processo por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1º do aludido Código. 5. Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07110912720218070006 1410818, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, QUE NÃO GUARDA SUBSUNÇÃO COM A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA EXTRAÍDA DOS AUTOS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SEM CUMPRIMENTO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA EM DAR IMPULSO AOS ATOS PROCESSUAIS QUE INFORMA A FIGURA DO ABANDONO E NÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESUAL. REFORMA QUE SE IMPÕE, JÁ QUE A EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVERIA OPERAR-SE NA FORMA DO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NÃO OBSERVADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC.
PRECEDENTES DA CORTE. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03105317420178190001 202200155035, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/08/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022) (destaque acrescentado)

Portanto, no caso em apreço, a extinção do processo não poderia ter sido fundamentada na ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, mas sim na ausência de impulso processual pelo autor, o que caracteriza abandono de causa. Sem a intimação pessoal do autor, a extinção carece de base legal, devendo ser anulada.

Assim, a sentença recorrida padece de vício insanável, impondo-se a sua cassação para possibilitar o prosseguimento do feito com a regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026